Tribunal: TJSP
Processo: 0012363-09.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
r por médico psiquiatra – Descabimento – Reeducando que, cumprido o quesito objetivo, foi submetido a exame criminológico – Laudo favorável à concessão da benesse – Ausência de cometimento de infrações disciplinares, realização de estudo e trabalho intramuros, bem como retorno regular de 08 saídas temporárias desde dezembro de 2018 – Agravado que cumpriu os requisitos legais, com demonstração aparente de absorção da terapêutica penal – AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0012363-09.2021.8.26.0996; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Silmar Fernandes

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Deferimento pela Vara das Execuções – Pedido de reversão para realização de parecer criminológico complementar por médico psiquiatra – Descabimento – Reeducando que, cumprido o quesito objetivo, foi submetido a exame criminológico – Laudo favorável à concessão da benesse – Ausência de cometimento de infrações disciplinares, realização de estudo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Deferimento pela Vara das Execuções – Pedido de reversão para realização de parecer criminológico complementar por médico psiquiatra – Descabimento – Reeducando que, cumprido o quesito objetivo, foi submetido a exame criminológico – Laudo favorável à concessão da benesse – Ausência de cometimento de infrações disciplinares, realização de estudo e trabalho intramuros, bem como retorno regular de 08 saídas temporárias desde dezembro de 2018 – Agravado que cumpriu os requisitos legais, com demonstração aparente de absorção da terapêutica penal – AGRAVO DESPROVIDO.